Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. BOMBEIROS MILITARES DO DF. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A SUBTENENTES. PATENTE INFERIOR. PARTICIPAÇÃO. PROMOÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO REGIDA PELA HIERARQUIA. OBSERVÂNCIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória segundo o livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), não traduz cerceamento do direito de defesa, mas, ao revés, encontra-se em consonância com o que determina o art. 355, I, do CPC.
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de que seja determinado que os apelantes (primeiros e segundos-sargentos) possam efetuar matrícula em Curso Preparatório de Oficiais que está em andamento ou no posterior que eventualmente surgir, e, ao final, se aprovados, sejam promovidos, em ressarcimento de preterição, pelo critério de merecimento, ao posto de Segundo-Tenente BM do Quadro de Oficiais Intendentes (QOBM/Intd), a contar de 21/08/2018, e, para a sexta apelante, a contar do dia 21/04/2021.
3. A carreira militar é organizada sob o pilar da hierarquia, sendo que as promoções são realizadas de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme prevê o art. 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, instituído por meio da Lei n° 7.479/86.
4. A Constituição Federal estabelece, no art. 42, que "Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios". As legislações que regem a corporação militar devem ser interpretadas de forma sistemática, compreendendo todo o sistema normativo regente do Corpo de Bombeiros, e não apenas de forma isolada.
5. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias para os militares, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a suspensão do Edital no 1/2016 questionada afigura-se em conformidade com a legislação de regência, não sendo possível promover um militar da graduação de Primeiro e Segundo-Sargento à graduação de oficial Segundo-Tenente, por merecimento, sem ferir todo o sistema que rege a corporação.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.